Tribunal: STF
Processo: RE 1436448
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 174) opostos em face de decisão monocrática em que acolhi parcialmente os primeiros declaratórios, a fim de sanar obscuridade e, por consequência, modificar o dispositivo da decisão então embargada, que passou a constar nos seguintes termos : “Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (eDOC 171).



    Nos novos embargos, a parte sustenta que: (i) consta erro material na decisão embargada, porquanto teria qualificado como sendo dos embargantes afirmação que, na verdade, foi efetuada pelo STJ; (ii) a decisão é contraditória, tendo em vista que regista ser incabível o reexame de fatos e provas em sede extraordinária, mas na sequência realiza justamente a operação que qualifica como incabível, notadamente quando substitui a moldura assentada no STJ pelo que ficou registrado no acórdão do TRF; (iii) há omissão quanto à tese de que “A oposição de embargos intempestivos corre por conta e risco do embargante”, de modo que, no caso dos autos, o recurso extraordinário é intempestivo, não havendo se falar em aplicação do Tema 181 da repercussão geral; e (iv) “há contradição entre o dispositivo reformulado e a fundamentação do decisum no ponto em que restabelece o acórdão do TRF4 sem incluir a ressalva constante da fundamentação”. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Em relação ao alegado erro material da decisão embargada, importa salientar que, embora o trecho destacado pelos embargantes realmente conste do acórdão do STJ e não tenha sido diretamente formulado na peça de embargos, não restam dúvidas de que toda a tese da defesa gira em torno da necessidade de manutenção do acórdão proferido pela Corte Superior, defendendo, ainda que indiretamente, a integralidade da fundamentação lá exposta, de modo que o erro apontado, mesmo que ocorrente, não tem o condão de modificar a decisão ora embargada, demonstrando o nítido intuito de tergiversar acerca das reais razões de decidir lá empreendidas. 



    De igual modo, não há que se falar em reexame de fatos e provas quando se coteja os acórdãos proferidos pelo TRF4 e pelo STJ, notadamente quando se chega à conclusão de que a tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do Tema 990 da repercussão geral foi devidamente interpretada pelo Tribunal Regional, o que não se verificou no âmbito da Corte Superior, não se revelando escorreita, portanto, a alegação de contradição no bojo da decisão embargada. 



    Outrossim, a decisão embargada deixou expressamente consignado que o recurso extraordinário, único recurso dos autos direcionado ao STF, foi interposto dentro do prazo legal, e que esta Corte concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria referente à verificação de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, de maneira que a alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos no âmbito do STJ não tem o potencial de ser analisada neste Supremo Tribunal, nos termos do Tema 181 da repercussão geral. Colacionou-se, inclusive, precedente em que também se buscava a análise de tempestividade, perante o STF, de recurso endereçado ao STJ, pedido igualmente negado com base no referido Tema de repercussão geral. 



    Por fim, a decisão embargada foi categórica ao afirmar que o provimento dado ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal só teve o condão de validar o ato de compartilhamento de dados efetuado pela Receita Federal com o Parquet, de maneira que o efeito prático da decisão nada mais é do que restabelecer o acórdão emanado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual havia denegado a ordem de habeas corpus impetrado pela defesa. 



    Não se verifica, portanto, contradição no dispositivo que restabelece acórdão do TRF que, por sua vez, rechaçou a existência de suposta ilegalidade na tramitação do inquérito policial originário, haja vista que o ato de compartilhamento de dados deu-se dentro dos moldes da lei e nos limites fixados pelo Tema 990 do STF. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente